Tribunal: TJDFT
Processo: 0720099-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INTIMAÇÃO PARA CONVERTER O FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO VI, CPC. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO AUTOR. SENTENÇA CASSADA.

1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é uma faculdade que a norma concede ao Autor, não se configurando como uma obrigação, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto-Lei no. 911/69.

2. No caso, ao contrário do que decidiu o MM juízo, não se trata de poder-dever da parte, mas de faculdade atribuída ao credor pelo Decreto Lei no 911/69. Assim a sentença deve ser cassada a fim de que se dê prosseguimento ao feito.

3. Recurso provido. Sentença cassada.